Tribunal: TJDFT
Processo: 0735909-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se justifica nova remessa dos autos à Contadoria para esclarecimentos ou mesmo a realização de prova pericial quando não comprovados efetivamente que os cálculos efetivados pela Contadoria Judicial não observaram os parâmetros delineados no título judicial.
2. Inexistente demonstração idônea acerca de eventuais equívocos nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, correta a sua homologação pelo Juízo, vez que as tabelas colacionadas, ainda que de maneira resumida, apontam expressamente o valor do principal, juros de mora e demais consectários relacionados à atualização da dívida, bem os pagamentos efetivados pela parte em datas distintas, com a consequente dedução do valor devido.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.